Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-42.2024.8.11.0014
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000503-42.2024.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIELE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 021.024.951-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 014.855.521-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06).
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PEDIDO
DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
. INVIABILIDADE.
VALORAÇÃO NEGATIVA
INDEVIDA
DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA.
NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
, COM EXTENSÃO
, “EX OFÍCIO”
DO BENEFÍCIO AO CORRÉU
.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33
. DESCABIMENTO. ELEMENTOS QUE REVELAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Caso em exame:

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, que condenou
a recorrente
à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime
semiaberto, e 625 dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Questões em discussão:

Pretendida absolvição por ausência de provas da autoria e materialidade do delito;

Pedido subsidiário de desclassificação do tráfico para porte para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06);

III. Requerimento
de afastamento da valoração negativa atribuída ao comportamento da vítima e pretensão
de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir:

A materialidade restou comprovada por auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo pericial que constatou tratar-se de
85 (oitenta e cinco) porções
com peso total de
substância análoga à cocaína, pesando 24,89

gr
,
e demais elementos dos autos.

A autoria foi demonstrada por depoimentos harmônicos e consistentes de policiais civis, colhidos em sede policial e judicial, bem como por contradições nos relatos da própria apelante.

O comportamento da vítima não pode ser valorado negativamente em delitos que têm por objeto jurídico a saúde pública, como o tráfico de drogas, conforme o Enunciado n.º 23 da TCCR/TJMT e entendimento do STJ
, cujo benefício deve ser estendido, “
ex
ofício”, ao corréu que se encontra em situação idêntica (art. 580 do CPP).

A expressiva quantidade de entorpecente fracionado (
85 porções de pasta base de cocaína
), acondicionamento típico à mercancia, balança de precisão e apetrechos de embalo afastam a tese de uso pessoal.

A alegação de que a ré apenas pernoitava no local não encontra
amparo nas provas, sendo certo que testemunhas indicam que ela residia no imóvel e lá permanecia com habitualidade.

O afastamento da causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 é justificado pelos fortes indícios de dedicação à atividade criminosa, com estrutura compatível com tráfico, e suspeitas fundadas de ligação com organização criminosa, conforme fundamentado na sentença e corroborado por elementos dos autos.

A jurisprudência desta Corte (Enunciado n. 30 da TCCR/TJMT) reconhece que quantidade, forma de acondicionamento e apetrechos são indicativos suficientes para afastar o tráfico privilegiado.

Dispositivo e tese:

Recurso
parcialmente provido
para
afastar a valoração negativa do comportamento da vítima
a recorrente
, bem como,
“
ex
ofício” ao corréu
que se encontra em situação semelhante (art. 580 do CPP)
, fixando a pena-base no
mínimo legal
(05 anos de reclusão e 500 dias-multa
), a qual foi transformada em definitiva.

Tese de julgamento:

“O tráfico de drogas caracteriza-se pela posse de substâncias entorpecentes em quantidade e circunstâncias que evidenciem a destinação mercantil, sendo suficientes os depoimentos de policiais, quando corroborados por outros elementos probatórios, para sustentar a condenação criminal.
A valoração negativa do comportamento da vítima é incabível em crimes sem vítima determinada, como o tráfico.

A quantidade de droga, o fracionamento em porções e os apetrechos de comercialização afastam a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos legais citados:

Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e §4º;

Código Penal, art. 107;

Código de Processo Penal,
arts
. 593, I, e 577.

Jurisprudência
s
relevante
s
:

STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1917794/MS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª T.,
DJe
14/12/2021;

TJMT, Enunciado
s
Orientativo
s
n.
03, 0
8 e 30 da TCCR;

TJMT, N.U 1014997-45.2020.8.11.0015, 4ª Câmara Criminal, j. 11/02/2025, DJE 14/02/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Josiele
Pereira de Souza
, pretendendo a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT
, que
a
condenou
à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, em
regime inicial semiaberto
,
pela prática do delito previsto no
artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,
bem assim, o corréu
Fábio Pereira de Souza
.

Em suas razões recursais,
Josiele
Pereira de Souza
sustenta a
absolvição por ausência de provas da autoria e materialidade
, ou, subsidiariamente, requer a
desclassificação do crime de tráfico para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06)
, ou ainda
o afastamento da circunstância negativa em relação ao comportamento da vítima
, o
reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado
, com consequente
redução da pena e substituição por restritivas de direitos

(id. 260085265)
.

Nos autos, não há menção expressa de que
Fábio Pereira de Souza tenha interposto apelação própria
, constando apenas apelo formulado pela defesa de
Josiele
Pereira de Souza
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento do recurso da defesa
(id.
260085271
).

Na sequência, a
douta Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou-se
pelo conhecimento e provimento parcial do recurso interposto por
Josiele
Pereira de Souza
,
exclusivamente para redimensionar a pena-base
, fixando-a
no mínimo legal
, afastando a valoração negativa da circunstância judicial relacionada ao “comportamento da vítima”
(id. 264027778).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
na data de 11 de abril de 2024, após as 05h da manhã, no interior de uma residência localizada na rua 02, bairro Bela Vista, nesta cidade de Poxoréu/MT,
os denunciados FABIO PEREIRA DE SOUZA e JOSIELE PEREIRA DE SOUZA mantinham em depósito, para fins de mercancia 85 (oitenta e cinco) pedrinhas/porções com peso total de 23,75 (vinte e três gramas e setenta e cinco centigramas), de substância entorpecente com reação para cocaína e 01 (uma) balança de precisão, além de outros apetrechos característicos da mercantilização de entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Ressoa do caderno investigativo que, nas circunstâncias de
tempo e local encimadas, uma equipe da Polícia Judiciária Civil realizou o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, expedido em desfavor dos increpados, durante operação policial denominada Gólgota.

Consta que ao adentrarem no imóvel,
os agentes policiais apreenderam mercancia 85 (oitenta e cinco) pedrinhas/porções com peso total de 23,75 (vinte e três gramas e setenta e cinco centigramas) de substância entorpecente com reação para cocaína e 01 (uma) balança de precisão
, conforme se vê pelos termos de exibição e apreensão de id 154720489 e laudo pericial de Id. 154720953.
..”. (Denúncia – id.
260085191
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
a
apelante
e o corréu
, pela prática do crime de tráfico.

A título de esclarecimento, observo que o juízo singular ao proferir a sentença, em sua parte dispositiva, condenou pessoa diversa das pessoas denunciadas e, inclusive, por crimes que não constam dos fatos da denúncia e pelos quais não foram denunciados, conforme se vê do excerto da sentença:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR a acusada
LUANA FEITOSA GUIMARÃES
, devidamente qualificada nos autos,
por perpetrar os delitos tipificados nos artigos 12 e 14, ambos da Lei nº 10.826/03 e artigos 33, caput, e 35 ambos da Lei nº 11.343/06, sob os efeitos da Lei nº 8.072/90
, todos praticados na forma do artigo 69 do Código Penal.

Na sequência, ao dosar a pena
o fez em nome de
Josiele
Pereira de Souza e Fábio Pereira de Souza

(id.

2600852
52
).

Contudo,
posteriormente, ao perceber o erro material, corrigiu a sentença, ficando o seu dispositivo da seguinte forma:

“
Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia para

CONDENAR
os acusados
FÁBIO PEREIRA DE SOUZA
e
JOSIELE PEREIRA DE SOUZA
,
devidamente

qualificados
nos
autos
,
por perpetrar o delito tipificado
no artigo 33,caput,da Lei nº 11.343/06 a
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo
vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33 da Lei nº 11.343/06), em
regime semiaberto
(artigo 33, §2º, alínea “b” do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo de Execuções Penais.
(id.
260085253).

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

QUANTO AO PEDIDO

DE
ABSOLVIÇÃO, OU

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06)
.

Em suas razões, a defesa pugna, em síntese, pela absolvição da apelante por ausência de provas quanto à mercancia de substância entorpecente ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas, sob o fundamento de que a droga apreendida
destinava-se
a consumo próprio.

Entretanto, tais teses
não
merecem prosperar.

A
materialidade
delitiva encontra-se
devidamente
comprovada pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo
pericial da droga que constatou tratar-se de
85 porções de substância análoga à cocaína, pesando 24,89gr
,

Quanto à
autoria
,
a apelante
Josiele
, na fase policial, declarou o que segue:

“...
QUE passou a noite de ontem para hoje na casa de seu namorado Fábio; QUE nas primeiras horas da manhã de hoje estava dormindo na companhia de seu namorado quando policiais civis ingressaram na casa de seu namorado; QUE os policiais civis estavam na posse mandado de busca e apreensão;
QUE os policiais civis revistaram o imóvel e localizaram certa quantidade de pasta base no quarto;
QUE diante dos fatos a interrogada e seu namorado foram conduzidos para delegacia;
QUE a interrogada alega que a droga apreendida na residência não lhe pertence
;
QUE não tem conhecimento se a droga é ou não de seu namorado
; QUE a interrogada somente vai ao local no período da noite para pernoitar na companhia de FÁBIO;
QUE a interrogada já foi usuária de droga, porem atualmente não faz uso de entorpecente;

QUE não sabe informar se o namorado FÁBIO é usuário de drogas
; QUE a interrogada afirmar que já usou drogas maconha na companhia de seu namorado; QUE nega fazer parte da organização criminosa comando vermelho; QUE jamais pertenceu a tal grupo; QUE seu namorado FÁBIO também jamais pertenceu a organização criminosa comando vermelho;
QUE a interrogada nega vender drogas; QUE eventualmente a mesma faz o uso de entorpecentes
;...”. (Fase Policial – Apelante – id. 260085156).

Como se vê, a apelante
Josiele
,
na fase policial disse que a droga não era sua e não sabia se era do seu namorado.

Afirmou também, que já foi usuária, mas atualmente não fazia uso, bem como, não sabia se Fábio era usuário.

Já, em juízo, a apelante
Josiele

apresentou versão contraditória, dizendo que a droga era para consumo próprio, alegando que faz uso frequente da substância junto a
Fábio
, consumindo cerca de 50 gramas em uma noite.

Em que pese a alegação da apelante, na tentativa de construir uma versão defensiva em juízo, temos que, ao contrário do pretendido pela Defesa, a autoria
restou satisfatoriamente demonstrada pelos depoimentos prestados pelos policiais civis que participaram da operação — tanto na fase inquisitorial quanto em juízo —, os quais, além de serem harmônicos entre si, são corroborados pelas demais provas dos autos.

Neste sentido, vejamos as declarações do
policial
Luiz Otávio Lemes Vieira
que atestou que foi em virtude do cumprimento de um mandado de busca e apreensão, que encontraram os acusados no local, tendo em depósito 85 porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, além de apetrechos normalmente utilizados para a embalagem das drogas para comercialização. Vejamos:

“...
Que em cumprimento aos mandados judiciais de busca e apreensão da "operação gólgota", a equipe de policiais de Poxoréu, deslocaram até o endereço situado no endereço rua 02, s/n - Jardim Bela Vista, e
localizaram duas pessoas na residência, sendo: o suspeito chamado F
Á
BIO PEREIRA DE SOUZA e sua namorada chamada JOSIELE PEREIRA DE SOUZA. QUE dentro do guarda-roupas do casal estava um pote com 85 (oitenta e cinco) porções de substâncias aparentando serem pasta base de cocaína, além de 01 balança de precisão, e sacola plástica recortada
...”. (Fase Policial – Testemunha
Luiz Otávio Lemes Vieira – id. 260084198).

Em juízo,
Luiz Otávio Lemes

Vieira
confirmou as declarações
prestadas na fase policial, informando que estava cumprindo mandado de busca e apreensão, em relação às pessoas provavelmente envolvidas com a facção “Comando Vermelho”, sendo que o nome da apelante fazia parte e sua residência era um dos alvos, ocasião em que a encontraram, no local, juntamente com as substâncias apreendidas, balança de precisão e embalagens típicas de armazenamento das substâncias ilícitas, tudo comprovando o tráfico nefando no local. Vejamos:

“
(
...
)
a gente deflagrou essa operação em abril desse ano, e os alvos eram pessoas provavelmente ligadas a facção criminosa Comando Vermelho;
dentre os alvos né, a gente procurava pela pessoa de Josiane que estaria residindo nessa casa. Ao realizarmos o cumprimento do mandado de busca, encontramos dentro dessa casa a Josiane e esse suspeito Fábio né;

e aí a gente fazendo uma busca na residência, localizamos dentro do guarda-roupa um pote com 85 porções aparentando ser pasta-base, localizamos balança de precisão, sacolas recortadas, tudo indica que seja para armazenagem do material entorpecente
. Diante desse flagrante, realizamos a condução dos suspeitos. Conduzimos os dois porque ele assumiu que a droga era dele, por isso que ele foi preso. (...)

encontramos

85 porções aparentando ser pasta-base, localizamos balança de precisão, sacolas recortadas
(...)
A
Josiele
ela já era investigada nossa de investigações anteriores e informações de que ela continuaria praticando tráfico,
mas aí foi por isso que ela foi colocada dentro do nosso relatório de informações, mas aí no momento do cumprimento, pra nós foi até uma surpresa encontrar esse cara lá;
Dra., eu tenho mais de 12 anos de experiência policial, uma pessoa que está na sua residência com 85 porções, isso não é compatível com usuário
. (...)
pelas condições das porções eu
acredito que não daria para considerar pelo
s
apetrechos, porque se a pessoa é usuária,
porque
ela separaria a droga em diversas embalagens?

Geralmente se a pessoa é usuária, ela vai ter uma porção única e aí ela vai consumir aquela porção
. Se desmembrou, é porque facilita a venda do material, na minha experiência policial, é o meu entendimento.
(...)
Participei ativamente das investigações.
Nós tínhamos conhecimento que a
Josiele
era moradora daquela residência
, o Fábio a gente não conhecia
(
...
)
”
.
(
Fase Judicial – Testemunha
Luiz Otávio Lemes Vieira
-
relatório de mídias digitais
–

id.
260085236)
.

Por sua vez, a testemunha
Flávio Bispo
, investigador de polícia, na fase policial, ratificou as declarações de
Luiz Otávio
. E, na fase judicial, também confirmou, em linhas gerais, as declarações do outro agente, acrescentando, que no momento da abordagem houve contradição nos relatos dos dois envolvidos,
sendo que a apelante admitiu que estava vendendo os entorpecentes, enquanto o corréu negava
. Vejamos:

“
(
...
)
esse mandado de busca foi decorrente das investigações da operação Gólgota e tinha aí o fim de obter provas que iam incorporar o inquérito de dois homicídios né, um contra a pessoa de Jonathan William de Souza Xavier que foi uma tentativa de homicídio ocorrida no município de Poxoréu e o homicídio dapessoa de Paulo Batista Macedo também em setembro de 2023 e nós tínhamos informações de que as armas utilizadas nesses homicídios poderiam estar na casa de faccionados desse município. Assim, nós catalogamos todas as residências desses faccionados e mandamos
pro
delegado que representou pelo mandado de busca no judiciário local que concedeu esse mandado de busca.
No dia do cumprimento desse mandado, tocou
pra
mim
aí a residência onde estava residindo o Fábio e
Josiele
.

Nós fizemos a abordagem lá na madrugada do dia 04 de abril e aí abordamos eles né, localizamos uma quantidade de drogas em cima da geladeira. Aí já conduzimos eles
pra
delegacia
. (...) aí foi lavrado o flagrante dos dois.
Ela já era conhecida do meio policial, nós já tivemos outras investigações
envolvendo ela
e ele acabou se envolvendo com ela e entrou nessa da mercancia de droga né, mexendo com tráfico;
Tinha
balança, em torno de trinta e poucas peças de drogas, se eu não me engano, porque quem fez o Boletim de Ocorrência foi outro colega, porque estava dentro de um potinho
.
Aí perguntamos e eles entraram em contradição, ela falava que estava vendendo e ele falava que não
. Acho que foi apreendido algumas outras coisas lá, mas eu não sei se os colegas relacionaram, mas
o que eu lembro é que tinha essa quantidade de droga, a balança, algumas recortes de um tubo de filme, daqueles filmes que eles usam pra enrolar as porções, eu lembro disso
(...);
na hora lá eles não falaram nada, ficaram quietos, mas assim no decorrer das investigações eram os dois, os dois que vendiam

(
...
)
” (
Fase Judicial – Testemunha
Flávio Bispo

-
relatório de mídias digitais -
id.
260085236)
.

Por fim, a testemunha
Pamela da Silva
arrolada pela Defesa, vizinha da família, confirmou que
Josiele
residia juntamente com
Fábio
na residência onde foram localizadas as drogas, inclusive, esclarecendo que ela era esposa de Fábio e era quem permanecia mais tempo em casa, uma vez que ele estava trabalhando em Primavera do Leste.Vejamos:

“...o que eu via na casa mesmo, era só ele e a
Josiele
,
esposa dele; (...) quanto Fábio saia a residência ficava aberta, porque a esposa dele ficava lá; (...) ele estava trabalhando em Primavera do Leste, só não sei o
endereço;..
”. (Fase Judicial – Testemunha
Pamela da
Silva

- id. 260085236)
.

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que os depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia.

Conforme jurisprudência consolidada desta Corte, a palavra dos agentes de segurança pública, especialmente quando colhida sob o crivo do contraditório e em harmonia com o restante do conjunto probatório, goza de especial valor probatório e é apta a embasar juízo condenatório
,
conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que foram apreendidas 85 porções de pasta-base de cocaína, acondicionadas de forma típica à mercancia, acompanhadas de balança de precisão e sacolas plásticas recortadas.

Portanto, a tese defensiva de que
Josiele
apenas consumiria a substância junto ao corréu não se sustenta frente aos elementos dos autos. A quantidade significativa de porções fracionadas, aliada aos apetrechos típicos do tráfico, evidencia, de forma cristalina, a destinação comercial da droga.

O argumento de que a ré seria apenas usuária também não resiste à análise objetiva dos fatos, pois a quantidade apreendida e a forma de acondicionamento revelam-se incompatíveis com o uso pessoal, ainda que compartilhado.

Além do mais, a
negativa de autoria apresentada pela apelante destoa

do robusto conjunto probatório. Ressalte-se que o tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas é misto alternativo, dispensando o flagrante de
comercialização para sua configuração. A mera guarda ou depósito da substância com evidências de mercancia é suficiente para caracterizar o delito
, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

"Para a configuração do delito de tráfico dedrogas,nãoé necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz" ainda que gratuitamente"-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem atraficância(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
14/12/2021).

Ademais, quanto à pretensão da defesa da apelante, no sentido de que a imputação fosse desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, ainda, que a acusada fosse usuária, temos que este fato não é excludente do crime de tráfico, já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do
Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Assim, inviável o acolhimento da tese absolutória, bem como descabida a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, eis que a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram amplamente comprovadas.

NO TOCANTE AO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA
VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.

Quanto a esta questão, observo que
assiste razão à defesa.

No caso em exame, a acusada foi condenada pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, ou seja, tráfico ilícito de entorpecentes
, cuja pena foi dosada da seguinte forma:

“...
DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

DOSIMETRIA DA PENA DA ACUSADA – JOSIELE PEREIRA DE SOUZA.

A pena prevista para o crime de tráfico de entorpecente é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Analisadas as
circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n°. 11.343/06, verifico que a ré agiu com
culpabilidade

normal a espécie.

A acusada é
primária
, não havendo, nos autos, qualquer elemento para ensejar à valoração da
conduta social
ou a
personalidade
da ré em seu desfavor, enquanto o
motivo
do delito é o próprio do tipo.

As
circunstâncias
são normais ao tipo, não havendo nada extraordinário a ser sopesado em desfavor da ré. Quanto às
consequências,
não há informações que levem a considerá-las como desfavoráveis ao agente.
Não há que se falar, ainda, emcomportamento da vítima, uma vez que a vítima, em casos como o presente, é a saúde pública e a sociedade (as quais diga-se, já tão prejudicadas pela constante disseminação ilegal de tais substâncias),
devendo, portanto,
esta
circunstância ser sopesada em contra a ré.

Assim, considerando as circunstâncias acima delineadas, fixo a pena-base
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento, a qual reputo como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime...”. (Sentença – fls.
260085252).

Como se vê, o juízo sentenciante aumentou a pena-base, apenas considerando a circunstância negativa do “
comportamento da vítima
”.

Contudo, t
rata-se de crime de perigo abstrato, cuja objetividade jurídica recai sobre a saúde pública, não havendo, portanto, vítima determinada.

O Superior Tribunal de Justiça
já assentou que:
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ –
AgInt
no REsp n. 1.718.136/AL, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2018,
DJe
de 21/5/2018)
.

E este é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidado no Enunciado nº 23 TJ/MT.

A propósito, trago à colação precedentes desta Corte de Justiça acerca do assunto,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
–
EXEGESE DO
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 23 TCCR/TJMT –
(...)
– RECURSO PROVIDO.

“O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações.” (Enunciado Orientativo n. 23 da TCCR/TJMT)

(...)

(N.U 0000306-85.2016.8.11.0014, Câmaras Isoladas Criminais, Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 18/11/2024)
.

Assim, a menção à “conduta da vítima” como elemento desfavorável revela-se inadequada ao caso concreto, devendo ser expurgada da sentença, por ausência de substrato fático-jurídico.

Dessa forma, acolhe-se o pleito defensivo para
afastar a valoração negativa referente ao comportamento da vítima
, reformando-se, nesse ponto, a sentença condenatória
, fixando a pena-base em seu mínimo lega
l
, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias/multa, à base de 1/30 do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento.

Em respeito aoart.580do Código de Processo Penal, este benefício concedido à recorrente deve ser estendido ao corréu
Fábio Pereira de Souza
que se encontram em condições idênticas àquela,
conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA
– (...)
- LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS ENFRENTADOS - EXTENSÃO DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO CORREU - SIMILITUDE DE FUNDAMENTOS - JULGADOS DO STJ E
TJMT - RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE E DO CORREU DE OFÍCIO.

(...)

Enfrentados os limites das razões recursais, por força da regra processual prevista no art. 580 do CPP, impõe-se estender/corrigir, de ofício, o redimensionamento das penas ao corréu, que se encontra “em situação fático-processual idêntica” a do apelante (TJMT,
Ap
nº 24764/2016).

(...)

(N.U 1007171-47.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024,
Publicado
no DJE 19/02/2024).

QUANTO A PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
.

No que concerne
a esta questão
, entendo que
não
merece acolhida.

O juízo de primeiro grau afastou o
tráfico privilegiado com o seguinte fundamento:

“...
Da causa especial de diminuição de pena.

Neste momento analiso se é possível a seguinte causa especial de diminuição de pena:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Verifico que os
denunciados integram o polo passivo de outras ações penais
conforme se depreende do relatório de antecedentes criminais, id. 155660777 e 155660776, sendo imperioso ressaltar também o que dispõe o Enunciado n.º 51 – “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado(Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”,
de modo que não fazem jus a referida causa de diminuição.
Ademais,

apesar de não haver
provas materiais de suas participações em organização criminosa, é certo que
a comercialização de drogas nesta municipalidade só ocorre com anuência dos membros do Comando Vermelho
. Logo, os réus possuem, ainda que indiretamente, relacionamento com membros da facção crimin
o
sa.
..” (Sentença – id.
260085252
).

Conforme delineado na r. sentença e corroborado pelo parecer ministerial, não se encontram preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pela norma, em especial aqueles que exigem que o agente não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Apesar de a apelante ser tecnicamente primária, com aparente ausência de condenações pretéritas, os elementos constantes dos autos demonstram fortes indícios de dedicação à prática do tráfico de entorpecentes, aptos a afastar o benefício legal.

Com efeito,
as circunstâncias da prisão em flagrante — com a apreensão de 85 porções de entorpecentes, balança de precisão e embalagens plásticas — evidenciam não só a habitualidade, como também a estrutura operacional compatível com a atividade de mercancia, incompatível com a figura de usuária ocasional ou envolvimento episódico.

Nesse sentido, bem observou o Ministério Público que os apetrechos apreendidos — como balança e plásticos recortados —, somados à expressiva quantidade de droga, reforçam a dedicação à atividade criminosa, afastando a tese de tráfico privilegiado.

E este é o entendimento consolidado no TJ/MT, conforme se vê do Enunciado 30 e jurisprudência recente de nosso Tribunal a seguir transcritos:

“
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados
para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa
.
”.

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
(...)

(...)

III. Razões de decidir:

(...)

3.
Conforme o Enunciado Orientativo n. 30 da TCCR/TJMT: A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

4.
(...)

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O tráfico de drogas caracteriza-se pela posse de substâncias entorpecentes em quantidade e circunstâncias que evidenciem a destinação mercantil, sendo suficientes os depoimentos de policiais, quando corroborados por outros elementos probatórios, para sustentar a condenação criminal”.

(...)

(N.U 1014997-45.2020.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025).

Não bastasse,
é de ser observado, conforme declarações do agente
policial
Luiz Otavio,
que foi em virtude uma operação deflagrada à procura de pessoas envolvidas com a facção criminosa “Comando Vermelho”, dentre os alvos, a apelante, que, de fato, foi localizada com os entorpecentes, prontos a serem comercializados, e como bem observou o magistrado sentenciante, “
a comercialização de drogas nesta municipalidade só ocorre com anuência dos membros do Comando Vermelho
”,
o que reforça a suspeita de inserção da acusada em estrutura criminosa.

Assim, diante da ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, especialmente os atinentes
a
não dedicação a atividades criminosas e à inexistência de vínculo com organização criminosa,
mantenho o

afastamento da causa especial de diminuição de pena
.

Por fim,
a
nte o não preenchimento dos requisitos artigo 44 do Código Penal,
deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer do Procurador-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
a
o recurso interposto por
Josiele
Pereira de Souza,

apenas para
afastar a valoração negativa referente ao comportamento da vítima
, reformando-se

a sentença
neste ponto
, com extensão
,
“
ex
ofício
”
,
do benefício ao
corréu

Fábio
Pereira de Souza
,

nos termos do art.
580do Código de Processo Penal, que se encontra em condições idênticas àquel
a.

Consequentemente, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias/multa,
à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento e, diante da ausência de circunstâncias atenuantes, ou agravantes, causas de aumento ou diminuição
, torno-a definitiva,
mantendo-se
incólume
a sentença condenatória
nos demais termos.

Outrossim, de ofício,
read
e
qu
o
a pena d
o corréu

Fábio
Pereira de Souza

a

05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias/multa,
à base de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do pagamento
,
mantendo-se
incólume
a sentença condenatória
nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025